Tribunal: STF
Processo: Rcl 75874
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL E SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Clínica de Dermatologia da Barra e outras, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  
N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 43).



    Contra essa decisão Clínica de Dermatologia da Barra e outras opuseram os presentes embargos de declaração (doc. 46).



    2. Em 2.4.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que começou em 11.4.2025.



    Em 15.4.2025, pela Petição/STF n. 50.963/2025, Clínica de Dermatologia da Barra e outras alegam que, “no dia 12/04/2025, o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no ARE 1.532.603, Leading Case do Tema 1389 da grade de RG” (fl. 1, doc. 48).



    Afirmam que, no “processo matriz desta Rcl, demanda trabalhista ajuizada pela beneficiária da decisão reclamada, foi pedido reconhecimento de vínculo de emprego, sob a alegação de prestação de serviço com vínculo celetista, pois presentes os requisitos do art. 2º e 3º da CLT. Em que pese não tenha sido alegada existência de fraude ou vício de consentimento” (fl. 2, doc. 48).



    Requerem “a retirada do embargos de declaração da pauta de julgamento virtual em curso e a suspensão deste processo, segundo determinado pelo Ilmo. Min. Gilmar Mendes proferida com franquia nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, nos autos do Leading Case ARE 1.532.603 – PR, Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 1, doc. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389, da repercussão geral, este Supremo Tribunal determinou a suspensão nacional dos processos trabalhistas que versam sobre a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 14.4.2025).



    No caso em exame, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício da beneficiária da decisão reclamada com as embargantes, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região assentou que “as acionadas, a despeito de serem empresas aparentemente organizadas, não reduziram a termo o suposto contrato de trabalho autônomo. Tudo ocorreu de maneira absolutamente informal, marcando ainda mais as forte tintas sugestivas de um negócio jurídico de emprego (...) Outro ponto que me chamou a atenção foi o fato de a reclamante não ter expedido sequer uma nota fiscal de trabalhadora autônoma em favor dos demandados (...) não há contrato escrito de prestação de serviços com a demandante” (doc. 27). 



    Como assentado na decisão embargada, o Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando estrita aderência entre a decisão impugnada e o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961.



    Portanto, a situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados pelas embargantes e no Tema 1.389 da repercussão geral, que teve a suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes.



    6. As embargantes não demonstraram prejuízo ou mais eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar a retirada da sessão virtual deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual e de sobrestamento desta reclamação até o julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora